Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735805-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: RODOLFO PORTILHO TONI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de que fosse suspenso o prosseguimento da execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Indefiro o efeito suspensivo, haja vista não estar demonstrado as hipóteses do art. 300, do CPC, notadamente não há comprovação de que o prosseguimento da execução causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Ademais, os bens oferecidos não possuem liquidez imediata, contrariando o princípio da efetividade." (id. no 206157328, processo de origem no 0718805-48.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a existência de elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento da execução pode causar danos irreparáveis, diante da iminência de medidas constritivas. Afirma que os créditos indicados para garantia do juízo, provenientes de outros processos judiciais, são suficientes e adequados para a garantia, ainda que não possuam liquidez imediata, especialmente considerando-se a natureza provisória da execução e a pendência de julgamento de apelação. Pontua que a decisão de origem não observou o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que tem concedido efeito suspensivo em situações semelhantes, quando há risco de prejuízo grave ao executado e pendência de recurso com efeito suspensivo. Pondera que a indicação de créditos a receber como garantia do juízo é plenamente viável, conforme precedentes citados, e que a execução provisória deve ser suspensa até que se defina o valor exato da dívida, com base na sentença e acórdãos pendentes de análise. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, para evitar prejuízos irreparáveis ao agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e pela confirmação da tutela recursal, com a suspensão do prosseguimento da execução. Preparo recolhido (id. no 63346716). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, notadamente a ausência de comprovação de grave dano de difícil ou incerta reparação, além de destacar que os bens oferecidos como garantia não possuem liquidez imediata. O recorrente defende o equívoco da decisão, uma vez que os créditos oferecidos como garantia são suficientes para assegurar o juízo, especialmente em se tratando de cumprimento provisório de sentença, no qual o título executivo ainda não possui exigibilidade definitiva. Alega, ainda, que a manutenção da execução, sem a concessão do efeito suspensivo, pode causar danos irreparáveis, considerando-se a iminência de medidas constritivas sobre o patrimônio do recorrente. A concessão de efeito suspensivo à impugnação, conforme regra inserta no §6o, do artigo 525, do Estatuto Processual Civil, exige a garantia da execução, nos seguintes termos: “§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Neste sentido, “nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a excepcional suspensão do cumprimento de sentença, quando apresentada objeção, prévia garantia do juízo, relevância da argumentação expendida pela parte impugnante e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ausentes quaisquer dos requisitos legais, não se viabiliza a paralisação do cumprimento de sentença” (Acórdão 1891302, 07154919720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A penhora, que visa garantir a execução, não se encontra satisfeita no caso em análise, porquanto o objeto de arte ofertado pelo agravante, bem como a penhora no rosto dos autos de outros processos, não possuem liquidez imediata e nem foram aceitos pelo exequente como garantia, conforme destacado pela Magistrada em 1a instância. A compreensão adotada não representa ofensa ao princípio da menor onerosidade na execução. Embora assim deva ser, de modo a não sobrecarregar excessivamente o devedor, não é possível acolher e impor como garantias bens que notoriamente dependem de algum evento futuro e incerto (como é o caso de procedência de um processo judicial), ou estão atrelados à aquisição voluntária de terceiro, cuja vontade não se conhece neste momento (obras de arte). Assim, por não identificar uma garantia efetiva do juízo, considero inviável a concessão de efeito suspensivo à impugnação neste estágio processual. Além disso, no que tange à alegação de que os cálculos apresentados pelo agravante estão incorretos, é certo que o Juízo de 1a instância, ao identificar a divergência nos cômputos das partes, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial. Dessa forma, o órgão técnico deste TJDFT poderá esclarecer as dúvidas levantadas pelo executado e pelo exequente. Até que isso ocorra, não há como afirmar que os valores destacados pelo exequente estão equivocados, justificando a suspensão do processo. Por fim, embora tal questão não haja sido enfrentada na decisão objurgada, a existência de sentença, ainda que pendente apreciação de recurso de apelação, permite o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, ao menos em relação à parte incontroversa, não havendo que se suspender o feito executivo apenas por este motivo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator